Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária de rescisão contratual. O agravante firmou instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma condominial, alegando que a parte agravada não iniciou as obras e que a desistência do negócio constitui direito potestativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de suspensão das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 473 do Código Civil permite a rescisão unilateral do contrato mediante denúncia notificada à outra parte.
4. A previsão legal da denúncia justifica-se pela vontade presumida do contratante de não se vincular de forma perene, reservando-se a faculdade de resilir o contrato a qualquer tempo, de forma imotivada, mediante simples declaração de vontade.
5. Independentemente da discussão sobre a existência de atraso na entrega do bem imóvel, os consumidores podem requerer a suspensão das parcelas vincendas e impedir a inserção de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito por força das prestações vincendas.
6. Precedentes desta Corte confirmam a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, a fim de evitar a inscrição do nome da parte recorrente em cadastro de proteção ao crédito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É possível a suspensão das parcelas vincendas, caso o consumidor manifeste desinteresse na manutenção do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 473.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1934963, 0725854-46.2024.8.07.0000, Rel. Min. Sandra Reves, j. 16.10.2024; STJ, Acórdão 1636540, 0726357-38.2022.8.07.0000, Rel. Min. Esdras Neves, j. 26.10.2022.